Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-22.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (APELANTE), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS-ST. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública Estadual, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo da obrigação tributária e anulou o auto de infração.

2.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto à majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em verificar se, diante do desprovimento da apelação da Fazenda Pública, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários de sucumbência quando o recurso for desprovido ou não conhecido, desde que já fixados honorários em primeira instância.
5. A jurisprudência do STF e do STJ firmou o entendimento de que a majoração é devida independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte vencedora.

6. Constatada a omissão do acórdão embargado, impõe-se a integração do julgado para majorar a verba honorária sobre o montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para reconhecer a omissão e majorar os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública para 9% sobre o proveito econômico obtido, observado o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese de julgamento:
“O desprovimento do recurso interposto pela Fazenda Pública impõe a majoração da verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que ausente a apresentação de contrarrazões pela parte vencedora.”

Dispositivos citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada:

·

STJ, EDcl no REsp 2097730/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 4.3.2024.

·

STF, ARE 1525347/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.2.2025.

·

STJ, AgInt no AREsp 1737796/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
, em face do acórdão que, nos autos da Apelação Cível/Remessa Necessária (Processo no 1023455-22.2022.8.11.0002), manteve a sentença que anulou a Notificação/Auto de Infração no 141394000252017149, afastando a obrigação tributária indevidamente atribuída à parte autora.

A embargante sustenta que, ao manter integralmente a sentença e negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, o Tribunal deveria ter majorado os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

Sustenta que, tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, devem ser observados os §§3o, 5o e 11 do referido artigo, com a aplicação dos percentuais escalonados ali previstos.

Ao final, requer sejam os embargos acolhidos, com o reconhecimento da omissão e a consequente majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§3o, 5o e 11, do CPC.

Nas contrarrazões, a Fazenda Púbica pontua a impossibilidade de rediscussão da matéria e pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID 311969388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os autos, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido da ação anulatória proposta por Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. – EPP, a qual buscava a declaração de sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária e a anulação da Notificação/Auto de Infração n.o 141394000252017149, lavrado em 27/03/2017, no valor de R$ 486.015,60, referente à ausência de recolhimento antecipado do ICMS-ST. O recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença recorrida (ID 309351373).

Nos presentes embargos de declaração, a embargante Imperial Distribuidora de Petróleo Ltda. aponta que acórdão restou omisso quanto à majoração nos honorários, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que havia julgado procedente o pedido da autora, sem qualquer alteração na parte dispositiva. Contudo, o acórdão deixou de majorar os
honorários advocatícios em grau recursal
, como previsto no §11 do art. 85 do CPC.

Trata-se de norma cuja aplicação se impõe nos casos de desprovimento ou não conhecimento de recurso que mantenha a sentença favorável à parte vencedora na origem, desde que fixados honorários na primeira instância — como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“Assim compulsando estes elementos sobreditos, ressai na hipótese o cabimento de honorários recursais, nos termos da exegese do artigo 85, § 11, do CPC/2015.4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para majorar em 10% (dez por cento) o valor dos honorários de sucumbência já arbitrado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o desse dispositivo. 5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo. (STJ - EDcl no REsp: 2097730 DF 2023/0323320-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No caso concreto, a sentença fixou honorários sucumbenciais e, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões ou outra manifestação formal do patrono da parte embargante em segundo grau, é cabível a majoração da verba honorária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diante do desprovimento do recurso da Fazenda Pública.

Neste sentido:

“
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de majoração dos honorários recursais diante da ausência de apresentação de contrarrazões. Precedentes
.

IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1 .021, § 4o, do CPC/2015. (STF - ARE: 1525347 SP - SÃO PAULO, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULGO 20/02/2025 PUBLICO 21/02/2025)

“
É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.496.470/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1737796 RJ 2020/0193182-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Assim, resta evidenciada a omissão apontada, que deve ser sanada mediante a aplicação da norma legal mencionada.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido. Considerando o disposto no art. 85, §2o, do CPC, entendo adequada a majoração dos honorários para o equivalente a 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico, observando-se, ainda, os §§ 3o e 5o do referido artigo.

Ante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
, para reconhecer a omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majorando os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública para 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido, observado o art. 85, §§ 3° e 5° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025